Tribunal: TJMT
Processo: 1030000-20.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030000-20.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENI DA ROSA - CPF: 878.133.271-87 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL OU CONDUTA TEMERÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cancelamento de registro e indenização por dano moral em razão de negativação indevida, tendo ainda condenado a autora e sua advogada, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com base em suposta falsidade na alegação de ausência de notificação prévia da negativação e em ajuizamento de ações semelhantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a conduta da parte autora e de sua patrona configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, a justificar a imposição de multa prevista no art. 81 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da litigância de má-fé exige demonstração de dolo ou comportamento processual manifestamente desleal, o que não se verifica nos autos.

A impugnação da dívida e a alegação de ausência de notificação prévia são teses jurídicas admissíveis e não representam, por si só, conduta dolosa ou temerária.

A repetição de demandas não caracteriza, de forma automática, abuso do direito de ação, sendo necessária apuração específica em procedimento próprio.

Inexistente prejuízo processual à parte adversa e ausente prova de fraude ou má-fé, não se justifica a aplicação da penalidade imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para afastar a condenação por litigância de má-fé da parte autora e de sua advogada, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por litigância de má-fé exige prova cabal de conduta dolosa ou temerária, não bastando a improcedência da ação. 2. A apresentação de tese jurídica rejeitada e o ajuizamento de ações semelhantes não caracterizam, por si só, má-fé processual.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Loreni da Rosa contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de cancelamento de registro c/c indenização por dano moral, ajuizada em face de Serasa S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, tendo a autora sido condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme dispõe o artigo 98, §3o, do CPC. Ademais, o juízo condenou a autora e sua procuradora, Leandra Camila Cardoso Puntel, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, nos termos da fundamentação da sentença.

Inconformada, a apelante recorre, limitando-se a impugnar a condenação por litigância de má-fé, argumentando que exerceu seu legítimo direito de ação, sem dolo, e que não houve conduta desleal ou alteração maliciosa dos fatos. Requer, ao final, o afastamento da multa por litigância de má-fé, bem como o reconhecimento da inexistência de conduta dolosa ou temerária.

A apelada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção integral da sentença (id. 304202400).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Loreni da Rosa ajuizou ação de cancelamento de registro c/c indenização por dano moral, em desfavor de Serasa S.A., aduzindo que teve seu nome inserido, de forma indevida, nos cadastros de restrição ao crédito, administrados pelo apelado, sem que houvesse qualquer comunicação prévia a respeito da negativação.

Alegou que tal conduta lhe causou restrições em seu acesso ao crédito, além de lhe impor situações de constrangimento, humilhação e abalo moral perante a sociedade. Em razão desses fatos, requereu a exclusão imediata de seu nome dos cadastros de inadimplentes, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, tendo a autora sido condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme dispõe o artigo 98, §3o, do CPC. Ademais, o juízo condenou a autora e sua procuradora, Leandra Camila Cardoso Puntel, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, nos termos da fundamentação da sentença (id. 304202390).

Inconformada, a apelante recorre, limitando-se a impugnar a condenação por litigância de má-fé, argumentando que exerceu seu legítimo direito de ação, sem dolo, e que não houve conduta desleal ou alteração maliciosa dos fatos. Requer, ao final, o afastamento da multa por litigância de má-fé, bem como o reconhecimento da inexistência de conduta dolosa ou temerária.

Pois bem.
O art. 80 do Código de Processo Civil enumera, de forma taxativa, as condutas que caracterizam a litigância de má-fé, as quais exigem, para sua configuração, a demonstração
inequívoca de dolo processual
,
verbis
:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Com efeito, a aplicação das sanções previstas nos arts. 80 e 81 do CPC somente se justifica diante da comprovação de comportamento deliberadamente desleal, temerário ou abusivo, não bastando a improcedência da demanda ou a adoção de teses jurídicas que não encontrem êxito.

No caso em apreço, a sentença fundamentou a condenação com base na alegada falsidade da afirmação de ausência de notificação prévia da inscrição negativa, na repetição de ações semelhantes promovidas contra diferentes instituições financeiras e na ausência de reconhecimento da dívida impugnada, reputada legítima.

Entretanto, a conduta da parte autora
não extrapolou os limites do exercício regular do direito de ação
, garantido pelo art. 5o, inciso XXXV, da CF. A impugnação à autenticidade da dívida, bem como a contestação quanto à regularidade da notificação prévia, constituem
tese jurídica admissível
, ainda que posteriormente rejeitada pelo juízo de origem. Não se verifica, tampouco, qualquer indício de que a parte tenha agido com intenção de iludir o juízo ou obter vantagem indevida mediante fraude processual.

Ademais, o ajuizamento de demandas repetitivas, por si só,
não caracteriza litigância de má-fé
, devendo eventual abusividade ser apurada em procedimento próprio, mediante contraditório e prova específica da conduta profissional do patrono.

Não bastasse isso, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da má-fé processual deve estar lastreado não apenas no dolo, mas também na demonstração de que a parte adversa sofreu
efetivo prejuízo processual
, o que igualmente não se verifica nos presentes autos.

Assim, ausente prova cabal de conduta dolosa ou temerária
,
não há como subsistir a condenação por litigância de má-fé
imposta à parte autora e à sua patrona.

Portanto, à luz dos fundamentos acima delineados, entendo que a respeitável sentença deve ser reformada, para afastar a condenação por litigância de má-fé imposta à apelante e à sua advogada,
mantendo-se incólumes os demais termos da decisão de origem
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025